Tribunal: STF
Processo: ARE 1538587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por R.R.F. e por P.D.S.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de R.R.F. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Crimes contra a Ordem Tributária e associação criminosa Recursos interpostos pelos réus e pelo Ministério Público.



    Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para a ré S., vez que não houve pedido acusatório pelo aumento de sua pena Reprimenda inferior a 1 ano Lapso prescricional de 3 anos superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória Punibilidade extinta, prejudicada a análise do recurso por ela interposto.



    Preliminares O., R. e P. alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de perícia das notas fiscais consideradas inidôneas Descabimento Após o acolhimento do pedido de juntada de todas as notas fiscais emitidas pelas empresas, os recorrentes quedaram-se inertes a respeito da documentação que alegavam imprescindível ao deslinde do feito, a afastar a tese de nulidade invocada Desvendar os responsáveis pela elaboração das notas não influencia na solução do feito, afastando o prejuízo e impedindo o reconhecimento de nulidade Inteligência do art. 563 do CPP Julgamento “extra petita” Não ocorrência A defesa confunde o lapso temporal da associação criminosa com os períodos em que ocorreram as sonegações fiscais Tese de inépcia da denúncia rechaçada Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP A superveniência de sentença torna superada a argumentação em questão, nos termos da jurisprudência do C. STJ Ilegitimidade passiva, alegada pela defesa de R., que se confunde com o mérito Cerceamento de defesa, por ausência de intimação para a impugnação dos AIIM Não ocorrência Documentos dos autos que demonstram a realização de diversas visitas ao estabelecimento comercial Alegação de nulidade do procedimento administrativo que não ensejaria na absolvição na seara criminal, em razão da independência das esferas Notificações que, ademais, são endereçadas à pessoa jurídica, e não às pessoas físicas Vício de origem, por ter o Ministério Público denunciado os réus, tendo por base a cassação da inscrição estadual da empresa “Intercondors”, que foi, ao final, anulada por sentença definitiva Decisão que se restringe ao período de 09/08/2010 a 06/02/2012, estranho aos crimes de sonegação fiscal ora em apreço Relatório apresentado pelo Fisco Estadual que apenas embasou as investigações realizadas pelo Ministério Público Os elementos colhidos, que possibilitaram o oferecimento de denúncia em razão da suposta prática de crimes, não se confundem com a cassação da inscrição da empresa Preliminares rejeitadas.



    Absolvição pretendida pelas defesas Descabimento O casal M. (sócia da empresa “Intercondors”) e R. (sócio oculto da mesma empresa) se associou aos corréus, além de outras pessoas, para a prática organizada e reiterada de sonegação fiscal, sendo responsável pelas irregularidades fiscais ocorridas sob sua gestão Os apelantes P. e O. agiram abrindo empresas, com o intuito primordial e precípuo de fornecer notas fiscais inidôneas à “Intercondors”, para que esta se creditasse ilegalmente de ICMS Prova oral que demonstra a captação, pelos réus P. e O., de terceiros para atuarem como “laranjas” no quadro societário de empresas “noteiras” Relatórios fiscais que, aliados aos depoimentos colhidos, comprovam a ocorrência dos crimes contra a ordem tributária por R., O. e P. Como consequência, diante da organização, frequência e estrutura para a sonegação fiscal, igualmente correta a condenação dos recorrentes e de M. pelo delito de associação criminosa Tese de “bis in idem” aventada por R. afastada Conduta apurada em feito distinto que não foi objeto de condenação no presente processo Súmula 509 do C. STJ Inaplicabilidade no caso em apreço, pois não demonstrada a veracidade das compras e vendas.



    Dosimetria Pedido ministerial pelo aumento da fração aplicada na primeira etapa dosimétrica Acolhimento Engenharia criminosa engendrada para a prática dos crimes que deve refletir na pena imposta O sentenciante possui ampla discricionariedade na fixação da reprimenda, que deve refletir a exata e suficiente resposta estatal à conduta do agente Alegação de ofensa à Súmula 444 do C. STJ Não ocorrência Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em análise, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes Frações de aumento das penas-base aumentadas Pretendido o afastamento, pela defesa de R., da agravante do art. 62, I, CP Descabimento Prova oral que demonstra a posição de chefia do réu na associação criminosa Pedido ministerial pelo aumento da fração rechaçado Ausência de elementos que permitam aferir a necessidade de maior recrudescimento neste ponto da dosimetria Argumentos que se confundem com a própria agravante Reprimenda dos crimes contra a ordem tributária acrescida de 2/3, em razão da continuidade delitiva Insurgência da defesa e do Ministério Público Não acolhimento A fração de 1/6 se destina à ocorrência de apenas dois delitos, não sendo o caso em tela Recurso acusatório, pelo reconhecimento de conjuntos de crimes continuados e suas somatórias, a título de concurso material Descabimento Sonegações fiscais que ocorreram no contexto de uma mesma associação criminosa, em período fictício único Aumento de 2/3 mantido Reprimendas aumentadas.



    Prescrição da pretensão punitiva estatal Não ocorrência para os crimes de sonegação fiscal, considerando as penas fixadas e os marcos interruptivos Imperioso, todavia, o reconhecimento da prescrição, na modalidade reportava, para o delito de associação criminosa Reprimendas dos apelantes que superam 1 ano, mas não suplantam 2 anos de reclusão, operando-se a prescrição em 4 anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP Lapso superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória Decretada extinta a punibilidade dos réus, com relação a este crime.



    Regime prisional Considerados os delitos remanescentes, as penas fixadas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus R. e P., o regime inicial de cumprimento de pena foi modificado, a pedido do “parquet”, para o fechado Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP Precedente do C. STJ Regime semiaberto pleiteado para O. Pedido inócuo, vez que assim já foi fixado em Primeiro Grau.



    Substituição penal impossível, nos termos do art. 44, incs. I e III, do Código Penal.



    Reparação de danos pretendida pelo “parquet” Inviabilidade Ausência de pedido na exordial acusatória Requerimento verificado nos memoriais e nas razões de apelação, contudo, sem maiores considerações a este respeito, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos recorridos Precedente do C. STJ.



    Apelos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração por R.R.F., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de R.R.F. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de R.R.F., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Já quanto à insurgência de P.D.S.A., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente